Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-23.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE VALORES. ÔNUS DE DECLARAR QUANTIA CORRETA. ENUNCIADO No 344 DA SÚMULA DO STJ. LIQUIDAÇÃO POR FORMA DIVERSA DA ESTABELECIDA NA SENTENÇA NÃO OFENDE A COISA JULGADA. DOUTRINA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegar vícios no v. Acórdão, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão quanto ao mérito.
3. Não há coisa julgada sobre a forma de liquidação, de modo que, se a decisão condenatória estabelecer que uma delas deveria ser observada, nada impedirá que, se assim se fizer necessário, se observe o procedimento referido na outra. Doutrina.
4. Nesse sentido, o STJ editou o Enunciado no 344 de sua Súmula com o seguinte teor: “A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada”.
5. A discordância das partes não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
6. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
7. Embargos de declaração desprovidos.